Tribunal: TCU
Processo: 015.224/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, entre outras providências, deu provimento parcial de recursos de reconsideração interposto em face de deliberação que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os ao pagamento de débito e de multa, em razão de superfaturamento nas obras do Instituto de Química.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos embargos de declaração opostos contra o Acórdão 615/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração de Alexandre Perez Marques, Chan Sao Heng, Jonas de Jesus Ribeiro e Mário Augusto Ronconi e da ATP Engenharia e Empreendimentos Eireli e negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes, ao Ministério da Educação e à Universidade Federal Fluminense.